Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-76.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CRIME AMBIENTAL E URBANÍSTICO. LOTEAMENTO CLANDESTINO EM ÁREA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas. A sentença condenou ambos pela prática do crime de parcelamento irregular do solo (art. 50, incisos I e III, e parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/79). As penas foram convertidas para penas restritivas de direitos, além de multa. Os réus alegam ausência de provas, erro de proibição e exercício regular de direito, além de questionarem o afastamento das qualificadoras e a dosimetria das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões centrais em discussão: (i) avaliar se a conduta dos apelantes configura crime de parcelamento irregular de solo urbano, considerando as provas da materialidade e da autoria; (ii) analisar a pertinência das qualificadoras aplicadas; (iii) verificar a adequação das penas impostas, incluindo a dosimetria e o valor das multas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo dos réus no crime de parcelamento irregular do solo é demonstrado pela prova documental e testemunhal, que evidencia a venda clandestina de lotes em área pública pertencente à TERRACAP, sem autorização dos órgãos competentes.
4. Os réus uniram esforços para conferir uma aparência de legitimidade ao empreendimento irregular: um deles, atuando como presidente de uma associação habitacional, promovia o loteamento e incentivava a adesão de novos membros; o outro realizava as vendas, utilizando uma segunda associação habitacional e contratos de construção como subterfúgio para ocultar a transferência ilegal.
5. A alegação de exercício regular de direito não se sustenta, uma vez que o termo de ocupação concedido pelo Governo do Distrito Federal não autorizava a alienação de lotes, limitando-se ao uso institucional.
6. A tese de erro de proibição é refutada, pois, dada a experiência e posição de um dos réus como ex-administrador regional e presidente da associação habitacional, ele tinha ciência da ilegalidade das vendas.
7. A manutenção das qualificadoras previstas nos incisos I e II do parágrafo único do artigo 50 da Lei 6.766/79 é justificável, pois a prática criminosa envolveu venda e promessa de venda de lotes sem título legítimo de propriedade, com ocultação da natureza pública e irregular do solo, caracterizando dolo específico.
8. A dosimetria da pena base observa os parâmetros jurisprudenciais ao aplicar a fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, sendo a pena inicial adequada conforme os parâmetros legais.
9. A redução das multas impostas está em conformidade com o Código Penal, com a Lei 6.766/79 e com o princípio de razoabilidade, ajustando os valores para um montante mais proporcional à pena corporal imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos parcialmente providos para reduzir as multas dos réus. No mais, sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: Lei 6.766/79, art. 50, I e III, e parágrafo único, incisos I e II; Código Penal, arts. 33 e 44.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406885; STJ, AgRg no HC 543.343/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 03/03/2020.